Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0700607-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO EDUARDO BRAGA DE MENDONCA AGRAVADO: LUIZ CARLOS RUIVO DE OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID 17717532, BRUNO EDUARDO BRAGA DE MENDONÇA requer a juntada de certidão que comprova a designação de leilão do bem penhorado, reiterando o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto. Nada a prover. Mantenho a decisão de ID 17695078, por seus próprios fundamentos, visto que persistem os mesmos motivos para sua conclusão, não havendo novos fundamentos capazes de infirmá-la, porquanto ausentes, concomitantemente, os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo. Autue-se o recurso especial de ID 17514023 e, em seguida, intime-se o recorrido para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal. Após, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024